Tribunal: TJDFT
Processo: 0724933-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0724933-58.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO DA SILVA RODRIGUES IMPETRANTE: IGOR CAMELO LEITE AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado IGOR CAMELO LEITE em favor de EDUARDO DA SILVA RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da prática, em tese, dos crimes previstos no art. 180, § 1o, do Código Penal, e no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003. Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, no dia 28/6/2022, na posse do veículo Fiat/Mobi, placa GBO9G28-SP, com suspeitas de adulteração. Além disso, no interior da residência do paciente, os policiais localizaram uma arma de fogo de uso permitido, porém sem o devido registro. No presente writ, alega o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva. Aduz que o paciente é pai de três filhos menores de idade, tem boa conduta na sociedade e possui residência e emprego fixos, logo sua liberdade não oferece risco à ordem pública. Subsidiariamente, requer a concessão de liberdade provisória, sem a imposição de fiança ou, em caso de arbitramento da fiança, que seja no valor mínimo, em razão da situação financeira do paciente. O impetrante alega ainda que “o princípio da presunção da inocência faz com que o réu não possa sofrer consequências penais ou extrapenais em decorrência de processos criminais em curso”. Requer, assim, “seja recebido o presente habeas corpus, com a suspensão da decisão proferida no processo no 0710109-67.2022.8.07.0009”. Liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva e a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. Ao que tudo indica, o paciente foi preso em flagrante em razão da suposta prática dos crimes tipificados no art. 180, § 1o, do Código Penal, e no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003. Embora questione a atuação policial, o impetrante não colacionou aos autos do presente writ cópias das peças que instruem o inquérito policial, o que prejudica, nesse momento, a análise das circunstâncias da prisão em flagrante do paciente. Também não consta dos autos a decisão proferida pelo Juízo do NAC, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto, conforme consta da decisão atacada, há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva. É conferir o que decidiu a MM. Juíza da 2a Vara Criminal de Samambaia: Trata-se de pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA formulado em favor de EDUARDO DA SILVA RODRIGUES, preso preventivamente pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no art. 180, § 1o, do CP, e art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (ID 130841208). Instado, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido (ID 130863894). É o breve relatório. Decido. Compulsando os autos, constata-se que a prisão em flagrante de EDUARDO DA SILVA RODRIGUES foi adequadamente convertida em preventiva com fulcro nos artigos 310, inc. II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, nos termos da decisão de ID 129718424, dos autos do PJE 0710109-67.2022.8.07.0009. Ademais, não verifico, por ora, nenhuma alteração fática que possa ensejar qualquer alteração nos fundamentos da decisão que determinou a constrição cautelar do requerente, eis que os motivos que fundamentaram a referida decisão permanecem hígidos, não alterando a referida decisão os documentos que foram trazidos aos presentes autos. Outrossim, não se pode realizar uma análise isolada dos crimes praticados pelo requerente na hipótese, o que será melhor ponderado no curso da ação penal, após a análise do mérito. Além do mais, a substituição da segregação cautelar por medidas diversas da prisão não se mostra suficiente. Destaque-se que a existência isolada dos atributos de ser o requerente trabalhador e residir no distrito da culpa, não lhe asseguram a concessão de liberdade provisória. Vejamos: HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONCURSO MATERIAL COM ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA MENOR OFENDIDA E A EFETIVIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS EM DESFAVOR DELA. 1. Nenhuma ilegalidade há na decisão que decreta a prisão preventiva do paciente para assegurar a integridade física da menor ofendida, por descumprimento de medida protetiva, uma vez que sua conduta de voltar a residir com ela está a merecer maior rigor da justiça e constitui fundamento suficiente para mantê-lo na prisão. 2. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixos não são, por si sós, circunstâncias autorizadoras da revogação da prisão preventiva. 3. Ordem denegada. (Acórdão n.810627, 20140020163172HBC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/08/2014, Publicado no DJE: 15/08/2014. Pág.: 274). (destaquei). Oportuno pontuar que o requerente já possui condenação anterior, bem como responde a processo por delito de receptação, conforme já pontuado pelo Juízo do NAC, segundo a FAP juntada aos autos PJE 0710109-67.2022.8.07.0009. Ora, a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar do requerente (Acórdão 1359036, 07195304520218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Com o exposto, não verifico, por ora, nenhuma alteração fática que possa ensejar modificações dos fundamentos da decisão que determinou a constrição cautelar do requerente. Isso porque, os motivos que a alicerçaram permanecem hígidos, não configurando nenhum constrangimento ilegal, razão pela qual acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de EDUARDO DA SILVA RODRIGUES, mantendo sua prisão preventiva, nos termos dos artigos 310 e 312 do CPP. (...) – grifos nossos. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, incisos I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Apesar dos argumentos do impetrante, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, com a possibilidade da concessão de liberdade provisória. As condições pessoais dos pacientes não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Da mesma forma, não há motivos para determinar a suspensão da decisão atacada. Por fim, advirto que o habeas corpus exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo ônus do impetrante instruir a ação com os elementos necessários à análise da pretensão deduzida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 26 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador